Tribunal: TJDFT
Processo: 0750106-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).
2. A impetração sustenta nulidade da decisão de recebimento da denúncia, ausência de justa causa e pleiteia o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se estão presentes hipóteses excepcionais que autorizem o trancamento da ação penal, notadamente por atipicidade da conduta, ausência de justa causa, nulidade da decisão de recebimento da denúncia ou constrangimento ilegal evidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
5. A decisão que recebeu a denúncia observou juízo preliminar de admissibilidade, suficiente nesta fase processual, não sendo exigida fundamentação exauriente.
6. Não se verifica prejuízo ao exercício da ampla defesa, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
7. A análise das alegações defensivas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciadas no curso da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.